Tribunal: TCU
Processo: 005.340/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 2021000118 e Uasg 926630 (Objeto: Assessoria jurídica.)

Inteiro teor:
Acórdão 1263/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de eventuais irregularidades envolvendo terceirização indevida de serviços jurídicos pelo Conselho Regional de Biologia da 3a Região, mesmo o órgão já possuindo advogados concursados em seu quadro de pessoal. Considerando que o denunciante solicita ao Tribunal que reconheça a ilicitude do contrato vigente e determine que o Conselho se abstenha de realizar novas contratações dessa natureza; considerando que o conjunto documental apresentado pelo denunciante não evidencia, por si só, indícios mínimos de irregularidade, limitando-se a reunir documento avulso sem demonstrar de forma objetiva qualquer ilegalidade na condução atual de um certame ou na execução contratual; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica pelo não conhecimento e arquivamento do feito; e considerando pedido de acesso aos autos formulado pelo Conselho Regional de Biologia da 3a Região (CRBio-03) à peça 12; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o e 108 parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, por ausência dos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças dos autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) deferir o pedido de acesso aos autos formulado pelo Conselho Regional de Biologia da 3a Região, à exceção das peças que possibilitem a identificação do denunciante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.340/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Biologia da 3a Região/Conselho Federal de Biologia. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.